Tribunal: STF
Processo: ARE 1544033
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Manifesta violação de norma jurídica. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. Artigo 1.033 do CPC. Inaplicabilidade.



    1. O Tribunal de Origem rejeitou o pedido rescisório por não se enquadrar na previsão legal do art. 966, § 5º, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de apreciação do mérito da controvérsia versada nos autos originais, relativa ao Tema nº 456 da Repercussão Geral, e a higidez das intimações dos patronos da ora recorrente.



    2. Para se infirmarem os fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Diante da interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033 do CPC/15 quando o recurso especial não é provido por deficiência em sua fundamentação e pela necessidade de reexame do contexto fático, sendo tais fundamentos suficientes para a manutenção do julgado no STJ.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.